Tribunal: TJPA
Processo: 0803946-03.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803946-03.2021.8.14.0015

RECORRENTE: ZAQUEU LOPES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado e a viabilidade da desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade, conforme o art. 413 do CPP.

4. O depoimento da testemunha e a declaração da vítima são firmes e convergentes no sentido de que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, que apenas não foi atingido por reagir prontamente.

5. A desclassificação do homicídio tentado para disparo de arma de fogo só se admite quando evidenciado, de forma incontestável, que o agente não tinha intenção de matar nem assumiu o risco de fazê-lo, hipótese não configurada nos autos.

6. A dúvida sobre a existência ou não de
animus necand
i deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Presentes elementos suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e havendo indícios da autoria do crime, deve ser mantida a sentença de pronúncia. 2. A desclassificação para disparo de arma de fogo só é possível quando a ausência de
animus necandi
for manifesta. 3. A dúvida sobre o
animus necandi
deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, III, e art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11.04.2023; TJGO, RESE nº 5220599-03.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou ZAQUEU LOPES DE LIMA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 22822797).

Em razões recursais, o recorrente postula pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no art. 419 do CPP, diante da ausência de
animus necandi
(ID 22822809).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 22822812), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22822813).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23174377).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Gleidson Oliveira Moraes aos ditames do art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a impossibilidade de acolhimento da tese desclassificatória, conforme decisão transcrita a seguir:

“Materialidade

A materialidade do delito é certa, haja vista que nos autos consta o auto de apreensão de objeto e depoimento da vítima e testemunhas.

Autoria

No que toca à autoria delitiva está evidenciado nos autos elementos de prova que apontam para o réu. Confira-se:

ADSON LIMA DE OLIVEIRA
disse que estava no estabelecimento - “Choperia da Brahma”, durante o período da noite, com sua companheira THAIS MENINEIA DE SENA e foi convidado por um amigo para ficar na mesa na qual o acusado ZAQUEU também estava, mas não o conhecia.
Afirma que em certo momento o acusado puxou a arma de fogo e efetuou de 3 a 5 disparos em sua direção, praticamente de frente, que teve como reação de defesa ir para cima do acusado e o desarmar,
que não teve problemas ou desavenças com o réu no dia,
que graças a deus nenhum disparo o atingiu.

No mesmo sentido o depoimento de
THAIS MENINEIA DE SENA
,
que acrescentou que escutou os tiros e ADSON percebeu que os tiros eram na direção dele, que ADSON foi para cima de ZAQUEU que fugiu do local
, que não conheciam ZAQUEU, que não sabe do motivo do crime,
que ZAQUEU efetuou os disparos na direção deles, que ZAQUEU estava próximo, que graças a deus não foram atingidos, que ZAQUEU efetuou cerca de 5 disparos, que não tinham pessoas atrás deles, que no segundo disparo ADSON teve certeza que eram os alvos dos disparos.

ZAQUEU LOPES DE LIMA disse que foi para a CHOPERIA nº 1, que estava na mesa e ocorreu uma pequena discussão com outras pessoas, que fez um disparo de alerta, que disparou para o chão, que portava uma pistola calibre 40, que não se recorda do número de disparos, devido a ingestão de álcool, que não tinha desavença ou problema com a vítima, que não disparou contra a vítima, que não mirou contra ninguém, que alguém foi para cima e a arma caiu, que não conversou com a vítima, que não discutiram, que se tivesse intenção teria acertado a vítima.

Com base nas provas produzidas em audiência e demais constantes dos autos se pode afirmar que existem indícios mínimos de autoria delitiva.

Há quadro fático probatório mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação que permite o direcionamento do julgamento da causa para o Tribunal do Júri. Os indícios mínimos de autoria estão demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo que corroboram e confirmam os depoimentos prestados em sede policial. Há, portanto, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. [...]

Rejeito as teses da zelosa defesa de desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da lei 10.826/03), pois não há uma certeza da falta do
animus necandi
, de modo que tais questões devem ser submetidas a apreciação dos jurados.

Afasto a qualificadora do motivo fútil, pois os elementos de informação colhidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo quanto a questão da motivação do crime, assim, o que se tem é que o réu efetuou os disparos sem motivo, o que embora revele uma maior anormalidade moral, pelo princípio da reserva legal não deixa outra alternativa.

Por fim, vigora na fase de pronúncia o
in dubio pro societate
, e no caso há um conjunto mínimo de provas que direcionam para a responsabilidade penal do denunciado. A investigação, neste caso, redundou em produção de provas a esse ponto, motivo pelo qual cabe pronunciar o réu.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando que o acervo probatório aponta minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado, PRONUNCIO o réu ZAQUEU LOPES DE LIMA como incurso no crime descrito no art. 121, §2°, III (perigo comum – o disparo de arma de fogo em lugar fechado, com alta ocupação e trânsito de pessoas é suficiente para caracterizar o modo de execução que causa perigo comum, porque através de suas condutas o denunciado poderia ter atingido diversas pessoas e só não o fez por circunstâncias alheias à própria vontade.), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”. (ID 22822797, grifo nosso).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ressalte-se que a versão do acusado de que não queria matar a vítima e apenas fez um disparo de alerta, contrasta com a declaração do ofendido de que o réu desferiu cerca de 5 disparos de arma de fogo em sua direção e somente não foi atingido porque reagiu e conseguiu desarmá-lo, de maneira que coexistindo teses antagônicas, deve o Conselho de Sentença decidir pela pertinência de uma delas, após mensurar as circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, segundo jurisprudência consolidada nas Cortes de Justiça Estaduais, “a desclassificação para disparo de arma de fogo somente será cabível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la”, de modo que ”inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo ao efetuar disparo de arma de fogo na direção da vítima, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
” (TJGO,
RESE n. 5220599-03.2023.8.09.0051
, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025